Tribunal: TJDFT
Processo: 0737702-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
I. Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra ressonância no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses contempladas nos incisos II e III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.